Tribunal: STF
Processo: RE 257700
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, C, DA
CONSTITUIÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXIGÊNCIA DE
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO SOBRE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA
ENTIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O ÔNUS PODE SER TRANSFERIDO AO INQUILINO.
A norma inserta no art. 150, inciso VI, alínea c, da
Constituição Federal prevê a imunidade fiscal das instituições de
assistência social, de modo a impedir a obrigação tributária, quando
satisfeitos os requisitos legais.
Tratando-se de imunidade constitucional, que cobre
patrimônio, rendas e serviços, não importa se os imóveis de
propriedade da instituição de assistência social são de uso direto
ou se são locados.
Recurso não conhecido.